Tribunal: TJES
Processo: 0000332-61.2017.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000332-61.2017.8.08.0037

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE

APELADO: MARIA DE LOURDES DA COSTA AVILA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FORMALISMO EXACERBADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) A jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a ausência de informação quanto ao CPF da executada, por si só, não constitui, como regra, elemento hábil para o indeferimento da petição inicial em sede de execução fiscal (Súmula 558 do STJ), sobretudo por inexistir previsão legal nesse sentido, além de afrontar ao princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional. 2) Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
em face da sentença (ID nº 7964985 - item 4) proferida pelo Juízo da Vara Única de Muniz Freire que, em ação executiva ajuizada em desfavor de
MARIA DE LOURDES DA COSTA AVILA
, julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 7964987 - item 6), aduz o ente municipal que houve, de fato, equívoco no fornecimento do CPF da executada que, após a intimação para regularização, foi prontamente sanado, tendo, todavia, o magistrado proferido sentença, extinguindo o processo, sem resolução do mérito.

Alega que a Lei de Execuções Fiscais em nenhum momento traz a apresentação de CPF do executado como requisito da inicial, sendo tal informação sequer requisito de validade da CDA (art. 2º, § 5º, da Lei de Execuções Fiscais).

Enaltece, ademais, que ao se visualizar algum vício, deveria o magistrado intimar a parte recorrente para saná-lo, nos termos do art. 319, § 2º, do CPC.

Assenta, inclusive, ter o próprio Oficial de Justiça trazido aos autos o documento de identidade da Executada, às fls. 10, não havendo que se falar na ausência de individualização.

Argumenta que ao extinguir o processo sem resolução do mérito pelo simples motivo de não ter sido apresentado o CPF da executada, o MM. Juiz não observou o princípio da primazia do julgamento do mérito, consagrado pelo Código de Processo Civil.

Requer, por tal razão, o proferimento de nova decisão a fim de que a execução tenha o seu regular prosseguimento.

Ausentes contrarrazões.

Pois bem.

De plano, destaco que a questão posta se restringe quanto ao acerto, ou não, da sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau que, diante de erro na apresentação do CPF do recorrido, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, mesmo após ter o ente municipal sanado tal irregularidade (ID 7964832 - item 37 do pdf).

Ressalto que, quanto ao referido tema, a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a
ausência de informação quanto ao CPF da executada
, por si só,
não constitui
, como regra,
elemento hábil para o indeferimento da petição inicial
em sede de execução fiscal (
Súmula 558 do STJ
), sobretudo por
inexistir previsão legal nesse sentido
, além de
afrontar ao princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional.

Cito, por oportuno, julgado análogo a questão em referência:

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL
. MUNICIPIO DE MIGUEL PEREIRA. IPTU.
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO CPF DA EXECUTADA
.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CABIMENTO
. Sentença de indeferimento da petição inicial e extinção da execução fiscal com fundamento na ausência de CPF da executada. Apelação do exequente. Tentativa de citação com base nos dados fornecidos na inicial infrutífera. Instado a emendar a inicial para informar o nº do CPF da executada, o exequente alegou dificuldades em informar novo endereço e o nº do CPF.
A indicação de CPF da parte executada não se acha prevista na legislação especial que rege as execuções ficais (Lei nº 6.830/80 - LEF). Não cabe indeferir a petição inicial com este fundamento
. Aplicação da Súmula 558 STJ. Precedentes. Sentença cassada. PROVIMENTO DO RECURSO. (
TJRJ
- APL nº 0014928420048190033, Relª. Desª.
SÔNIA DE FÁTIMA DIAS
, 23ª Câmara Cível, DJ 13.9.2021 - destaquei).

E ainda:

APELAÇÃO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
– Pretensão à cobrança de IPTU e taxas de serviços urbanos dos exercícios de 2.014 a 2.018 –
Sentença de extinção, sem análise do mérito, diante do indeferimento da petição inicial
– Pleito de reforma da sentença – Cabimento –
Desnecessidade de indicação do CPF na petição inicial, nos termos do art. 6º da Lei Fed. nº 6.830, de 22/09/1.980
–
TEMA nº 876, de 12/12/2.014, do STJ, que estabelece a impossibilidade do indeferimento da petição inicial sob o argumento da falta de indicação do CPF da parte executada, já que se trata de requisito não previsto na legislação especial
– Sentença reformada – APELAÇÃO provida para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução. (
TJSP
- AC nº 10048542620198260108, Rel. Des.
Kleber Leyser de Aquino
, 14ª Câmara de Direito Público, DJ 24.2.2021 - destaquei).

[...] A sentença declarou extinta a execução fiscal, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do código de processo civil. [...] Saliente-se, na construção da questão, quanto à i
mpossibilidade de indeferimento da exordial da ação de execução fiscal, sob o fundamento de falta de indicação do CPF e/ou rg ou cpnj do executado, em conformidade com o disposto na Súmula nº 558 deste tribunal
. Ressalte-se, por fim, que, de acordo com a Súmula n. º 392 do Superior Tribunal de Justiça, a CDA pode ser substituída até a prolação da sentença de embargos, no caso de erro material ou formal. Neste contexto, permissa venia, deve a r. Sentença ser anulada a fim de que o executivo fiscal tenha prosseguimento. Precedente. (
TJRJ
; APL 0030522-64.2013.8.19.0029; 14ª Câmara de Direito Privado; Rel. Des.
Arthur Narciso de Oliveira Neto
; DJ 12.5.2023 - destaquei).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e, via de consequência, anulo a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, determinando, assim, a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 02/05/2024 às 12:37:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51005102052024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer e dar provimento ao recurso.